Tribunal: TJPA
Processo: 0006149-26.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006149-26.2017.8.14.0042

APELANTE: MILTON VIEIRA TAVARES, AROLDO WERGSON ALHO MARQUES, ELIEDSON VENTURA MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0006149-26.2017.8.14.0042.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA.

APELANTES: MILTON VIEIRA TAVARES, AROLDO WERGSON ALHO MARQUES E ELIEDSON VENTURA MIRANDA
.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ E ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA (OAB/PA nº 19.600).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DOS RÉUS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), absolvendo-os da imputação de associação criminosa (art. 288 do CP). As penas foram fixadas em: 06 (seis) anos e 08 (oito); e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, todos em regime inicial semiaberto. As defesas buscam: (i) a absolvição do réu Milton por insuficiência de provas; (ii) a reforma da dosimetria da pena para todos os réus; e (iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a confissão judicial dos três réus, corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, é suficiente para manter a condenação de todos, refutando a tese de insuficiência de provas quanto ao corréu Milton; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais da "culpabilidade", "conduta social" e "consequências do crime"; e (iii) analisar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão inequivocamente comprovadas pelo auto de apreensão dos objetos e das armas (fl. 107), e, principalmente, pelo robusto acervo probatório oral, notadamente pela
confissão judicial detalhada de todos os três réus
, que se alinham perfeitamente e são corroboradas pelos depoimentos da vítima e do policial militar que efetuou a prisão.

4. A tese de absolvição do corréu Milton por negativa de autoria é manifestamente improcedente. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou ter arquitetado a empreitada criminosa
, indicando o local do assalto e fornecendo as armas aos comparsas, o que o caracteriza como coautor do delito, na figura do autor intelectual, sendo sua participação crucial para o sucesso do crime. Sua confissão foi integralmente confirmada pelos corréus Aroldo e Eliedson.

5. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Conforme pacífica jurisprudência, inclusive desta Corte, tal pleito deve ser formulado em sede de
habeas corpus
, instrumento processual adequado para a tutela do direito de ir e vir, e não em recurso de apelação.

6. A dosimetria da pena, contudo, merece parcial reparo. A pena-base dos réus Aroldo e Eliedson foi exasperada com fundamento na "conduta social" negativa, pelo fato de não terem comprovado o exercício de atividade lícita. Tal fundamento é inidôneo, pois o desemprego, por si só, não pode justificar o aumento da pena, sob pena de se punir o agente por sua condição social. As demais circunstâncias (culpabilidade e consequências do crime) foram valoradas negativamente com base em elementos concretos e idôneos, devendo ser mantidas.

7. Afastada a valoração negativa da conduta social, a pena-base dos réus Aroldo e Eliedson deve ser redimensionada, com o consequente reajuste da pena definitiva, o que impõe o provimento parcial dos recursos. A pena do réu Milton permanece inalterada, pois sua pena-base não foi majorada por tal circunstância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente conhecidos e
parcialmente
providos apenas para reduzir as penas de dois apelantes, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

A confissão judicial detalhada do réu, quando corroborada pela confissão dos comparsas e por depoimentos testemunhais, é prova robusta e suficiente para afastar a tese de absolvição por insuficiência probatória, mesmo que o agente não tenha executado diretamente o verbo nuclear do tipo (autoria intelectual).

2.

O recurso de apelação não é a via adequada para formular pedido de recorrer em liberdade, que deve ser pleiteado por meio de
habeas corpus
.

3.

A ausência de comprovação de atividade lícita não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da "conduta social" e a consequente exasperação da pena-base, por representar indevida punição pela condição social do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 62, I, 157, § 2º, II; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Criminal 0027260-90.2016.8.14.0401, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/06/2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0006719-31.2019.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.124.428/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), T6, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022; TJ-PA – Apelação Criminal: 0018631-74.2009.814.041, Relatora: Des. Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/04/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente dos recursos e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
MILTON VIEIRA TAVARES
,
AROLDO WERGSON ALHO MARQUES
e
ELIEDSON VENTURA MIRANDA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA (fls. 375/381), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 5798308) que, em 11 de dezembro de 2017, os denunciados, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens (aparelhos celulares, relógios, joias e dinheiro) do estabelecimento comercial "Big Modas Brasil". Narra a peça que Aroldo e Eliedson adentraram na loja e anunciaram o assalto, enquanto Milton aguardava na beira do rio para garantir a fuga.

A denúncia foi recebida (ID 5798791) e, após regular instrução processual, com oitiva de vítimas e testemunhas e interrogatório dos réus , sobreveio a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a)
Absolver
os réus da imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), nos termos do art. 386, II, do CPP. b)
Condenar
os réus como incursos no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando as seguintes penas:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa para Eliedson Ventura Miranda e Aroldo Wergson Alho Marques; e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa para Milton Vieira Tavares.

Em suas razões recursais (ID 5798838, 5798837 e 5798830), as defesas requerem: a) A absolvição do réu Milton Vieira Tavares, por insuficiência de provas (negativa de autoria); b) A reforma da dosimetria da pena para todos os réus, com a redução da pena-base ao mínimo legal; c) A concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (fls. 5798832, 5798833 e 5798838), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 7504092) manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
dos recursos, apenas para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da conduta social.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO
O mérito recursal cinge-se à análise dos pedidos de absolvição por insuficiência probatória, do direito de recorrer em liberdade e da revisão da dosimetria da pena. Adianto que os recursos merecem parcial provimento.

A) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (APELANTE MILTON VIEIRA TAVARES)

A defesa do apelante Milton pleiteia a absolvição sob o argumento de que as provas são insuficientes para comprovar sua participação no delito, uma vez que não foi visto pela vítima no interior do estabelecimento.

A tese defensiva, contudo, mostra-se completamente divorciada da realidade probatória dos autos. A autoria delitiva, incluindo a participação decisiva de Milton, está inequivocamente demonstrada, não por indícios, mas pela
confissão judicial de todos os três acusados
, que se mostraram uníssonas e coerentes.

Conforme consta da própria sentença vergastada, o réu
MILTON VIEIRA TAVARES
, em seu interrogatório em juízo, confessou a coautoria, detalhando seu papel central na empreitada criminosa:

“(...) Afirmou que não conhecia os demais acusados e somente manteve contato com eles nesta cidade, pois os conduziu na condição de mototaxista. Disse que um deles perguntou onde poderia assaltar e o réu lhe disse que apontou a avenida onde se encontravam várias lojas. (...)
Narrou que as armas estavam em poder do interrogando e as entregou aos demais assaltantes
.”
(ID 5798824/5798825)

A confissão do mentor intelectual do crime é integralmente corroborada pelas confissões dos executores diretos,
AROLDO WERGSON ALHO MARQUES
e
ELIEDSON VENTURA MIRANDA
, que também em juízo afirmaram que Milton indicou o local para o assalto e forneceu as armas municiadas.

Como se não bastasse, o policial militar
Benedito Gomes Filho
, responsável pela prisão, relatou em juízo que, ao prender Milton, este "logo falou sobre os demais envolvidos no assalto e que deu suporte aos outros dois elementos como: casa, alimentação e transporte".

Portanto, está claro que Milton, embora não tenha praticado o verbo nuclear "subtrair", atuou como coautor, pois deteve o domínio funcional do fato, planejando a ação, indicando o alvo e fornecendo os instrumentos essenciais para a sua execução (as armas). Sua participação foi determinante para a ocorrência do crime.

A jurisprudência desta Corte é firme ao rechaçar a tese de absolvição em casos análogos, nos quais o agente presta auxílio fundamental à fuga e ao sucesso da empreitada criminosa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória quando há provas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, pois a despeito da negativa de autoria, restou demonstrado que o réu contribuiu para o êxito da consumação do crime, ao conduzir o veículo e facilitar a fuga dos demais agentes
. [...] RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. 4. Ademais, “o reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor”, de modo que
“não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, pois restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa”
(TJDFT, Apelação Criminal n. 0708601-72 .2020.8.07.0004) . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00272609020168140401, Relatora: Des. KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, havendo provas robustas e independentes, produzidas sob o crivo do contraditório, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

B) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTES MILTON E ELIEDSON)

Os apelantes postulam a concessão do direito de recorrer em liberdade. O pedido, contudo, não pode ser conhecido nesta via.

Conforme acertadamente apontado pela Procuradoria de Justiça, o recurso de apelação não é o instrumento processual adequado para tal pleito, que possui como termo final o julgamento do próprio apelo. A via correta para questionar a manutenção da custódia cautelar é o
habeas corpus
, conforme reiterada jurisprudência, inclusive desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, não conheço do pedido.

C) DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTES AROLDO E ELIEDSON)

Neste ponto, assiste parcial razão aos apelantes.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente três circunstâncias judiciais para ambos: a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
consequências do crime
.

A valoração da
culpabilidade
(em razão do deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo para a primeira fase, já que o crime foi majorado pelo concurso de pessoas) e das
consequências do crime
(prejuízo de R$ 3.000,00 não integralmente recuperado pela vítima, de condição econômica modesta) foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, devendo ser mantida. Este entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta própria Corte, que reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base quando as consequências do crime extrapolam os limites típicos do delito, com prejuízo patrimonial exacerbado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. [...] DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na valoração negativa da vetorial das consequências do crime, dado o prejuízo significativo decorrente da subtração de múltiplos equipamentos
. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
É legítima a exasperação da pena-base quando as consequências do crime extrapolam os limites típicos do delito, com prejuízo patrimonial exacerbado.
(TJ-PA – Apelação Criminal: 0018631-74.2009.814.041, Relatora: Des. KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Contudo, a valoração negativa da
conduta social
baseou-se no fato de que os agentes "não comprovam qualquer atividade lícita". Tal fundamento é inidôneo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de ocupação lícita, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 4.
Não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita. Precedentes
. O mesmo se diga quanto à existência de ações penais em curso, consoante a Súmula 444/STJ. [...] 6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e parcial provimento do recurso especial, para reduzir a condenação para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado. (STJ - AgRg no AREsp: 2124428 PA 2022/0139900-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) – destaquei.

Assim, afasto a valoração negativa da conduta social para os réus
Aroldo Wergson Alho Marques
e
Eliedson Ventura Miranda
e passo ao redimensionamento de suas penas. A pena do réu
Milton Vieira Tavares
não sofre alteração, pois para ele tal circunstância foi considerada neutra na sentença.

Redimensionamento da pena (Aroldo e Eliedson)

Restando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), fixo a nova pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 20 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e 26 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a dosimetria da pena dos réus
AROLDO WERGSON ALHO MARQUES
e
ELIEDSON VENTURA MIRANDA
, redimensionando suas penas para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à condenação e pena do réu
MILTON VIEIRA TAVARES
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/11/2025